Tribunal: TJES
Processo: 5002680-97.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Tarifas
Data de julgamento: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002680-97.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LUIS CLAUDIO MATTEDI

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RENDIMENTOS REGULARES. ENDIVIDAMENTO PESSOAL NÃO COMPROVA HIPOSSUFICIÊNCIA JURÍDICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão do juízo da 1ª Vara de Baixo Guandu/ES que, nos autos da ação revisional de contrato bancário movida em face do Banco do Brasil S/A, indeferiu o pedido de concessão da assistência judiciária gratuita e determinou o recolhimento das custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição. O agravante sustenta estar em condição de superendividamento e alega que o pagamento das custas comprometeria sua subsistência e a de sua família, apresentando declaração de pobreza e documentos que indicariam despesas superiores à sua renda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se a situação de superendividamento do agravante, aliado à sua declaração de hipossuficiência, autoriza a concessão da assistência judiciária gratuita, à luz do art. 98 do CPC/2015 e da jurisprudência consolidada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A declaração de hipossuficiência firmada pela parte autora possui presunção relativa de veracidade (“iuris tantum”), podendo ser elidida mediante elementos probatórios que apontem para a inexistência dos pressupostos legais exigidos para a concessão da gratuidade de justiça.

4.
O agravante apresentou contracheque com rendimento bruto de aproximadamente R$ 10.000,00 e valor líquido superior a R$ 4.000,00, sem demonstrar, de forma documentalmente idônea, que suas despesas essenciais inviabilizariam o pagamento das custas processuais sem prejuízo de sua subsistência.

5.
O comprometimento da renda com empréstimos e dívidas contraídas voluntariamente não configura, por si só, a condição legal de miserabilidade jurídica exigida para a concessão do benefício, conforme jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal.

6.
A ausência de documentos que correlacionem diretamente os rendimentos e as despesas do agravante, com comprovação de impossibilidade de arcar com os custos do processo, impede o reconhecimento da hipossuficiência nos moldes legais.
7.
A decisão agravada observou o devido processo legal ao oportunizar à parte a comprovação de sua condição financeira e fundamentou adequadamente o indeferimento da benesse, não se verificando vício ou ilegalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A concessão da assistência judiciária gratuita exige comprovação idônea da hipossuficiência, sendo a declaração de pobreza presunção relativa, passível de afastamento por elementos constantes dos autos.

2. O superendividamento decorrente de má gestão financeira pessoal não autoriza, por si só, a concessão da gratuidade da justiça.
3. Cabe ao requerente demonstrar documentalmente que o pagamento das custas compromete sua subsistência, sob pena de indeferimento do benefício.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC/2015, arts. 98, 99, § 2º e § 3º; Lei nº 1.060/50, art. 2º, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 793487/PR, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 22.08.2017, DJe 04.10.2017; STJ, AgInt no AREsp 914811/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 04.04.2017, DJ 10.04.2017; TJES, AI 5000556-20.2020.8.08.0000, Rel. Des. Raimundo Siqueira Ribeiro, 2ª Câmara Cível, j. 03.09.2020; TJES, AI 6179001505, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, 4ª Câmara Cível, j. 23.04.2018, DJ 09.05.2018; TJMG, AI 1.0000.20.476325-4/001, Rel. Des. João Cancio, 18ª Câmara Cível, j. 01.09.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
LUÍS CLÁUDIO MATTEDI
eis que irresignado com a decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Baixo Guandu/ES que, nos autos da Ação Revisional de Contrato Bancário ajuizado em face do
Banco do Brasil S/A.
, indeferiu o benefício da assistência judiciária gratuita e, por conseguinte, determinou o pagamento das custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição.

Em suas razões recursais, o agravante pleiteia a concessão de assistência judiciária gratuita, afirmando que “embora receba rendimentos regulares, encontra-se em estado de superendividamento, o que inviabiliza o custeio das despesas processuais sem comprometer a sua subsistência e de sua família, conforme documentação juntada aos autos.”.

Assevera que “possui despesas básicas com pagamento de água, energia, aluguel, supermercado, que comprovam que suas despesas sobressaem ao seu rendimento, estando em situação crítica de superendividamento, que torna inviável o custeio do processo sem que comprometa ainda mais o seu sustento e de sua família.”

Com base em tais fundamentos, requer a reforma da decisão, a fim de que seja concedido o benefício da gratuidade de justiça.

Decisão de Id nº 12764495, indeferiu o pedido de efeito suspensivo.

O agravante compareceu no Id nº 12810115, pleiteando a reconsideração da decisão.

Contrarrazões de Id nº 13235743, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 23 de junho de 2025

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
LUÍS CLÁUDIO MATTEDI
eis que irresignado com a decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Baixo Guandu/ES que, nos autos da Ação Revisional de Contrato Bancário ajuizado em face do
Banco do Brasil S/A.
, indeferiu o benefício da assistência judiciária gratuita e, por conseguinte, determinou o pagamento das custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição.

Em suas razões recursais, o agravante pleiteia a concessão de assistência judiciária gratuita, afirmando que “embora receba rendimentos regulares, encontra-se em estado de superendividamento, o que inviabiliza o custeio das despesas processuais sem comprometer a sua subsistência e de sua família, conforme documentação juntada aos autos.”.

Assevera que “possui despesas básicas com pagamento de água, energia, aluguel, supermercado, que comprovam que suas despesas sobressaem ao seu rendimento, estando em situação crítica de superendividamento, que torna inviável o custeio do processo sem que comprometa ainda mais o seu sustento e de sua família.”

Por meio de decisão lançada no Id nº 12764495,
indeferi o pedido de efeito suspensivo
pretendido pela parte agravante.

Nesta oportunidade, em que aprecio o presente feito sob um juízo de cognição mais profundo, mesmo após o pedido de reconsideração de Id nº 12810115, não identifico razões para alterar o posicionamento registrado na referida decisão (Id nº 12764495), motivo pelo qual a ratifico em sua integralidade.

Antes, contudo, convém realizar uma breve síntese das circunstâncias fáticas relevantes para a compreensão do caso sob exame.

Na origem, o agravante ajuizou ação revisional de contrato bancário em face do Banco do Brasil S/A, ora agravado, alegando descumprimento contratual do Banco, por não respeitar os juros remuneratórios, em relação ao contrato de empréstimo pessoal especial celebrado na importância de R$ 50.833,00.

O Juízo Primevo, após intimar a parte para comprovar sua hipossuficiência, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça por entender que o requerente não faz jus ao benefício da gratuidade, pois não se enquadra no conceito de necessitado, previsto no art. 2º, parágrafo único, da Lei nº 1.060/50.

Nesse ponto, transcrevo parte da r. decisão:

Compulsando os autos, verifico que a parte autora requer os benefícios da assistência judiciária gratuita, contudo, o documento juntado para comprovação da hipossuficiência financeira demonstra a renda do requerente em patamar que não condiz com o estado de miserabilidade (ID 39551988).

Ora, a gratuidade é exceção dentro do sistema judiciário pátrio e o benefício deve ser deferido somente àqueles que são efetivamente necessitados.

O benefício da assistência judiciária gratuita visa a assegurar o acesso à Justiça de quem não possui recursos para atender as despesas do processo, sem que isso lhe acarrete
“prejuízo do sustento próprio ou da família”
, consoante prevê expressamente o art. 2º, parágrafo único, da Lei nº 1.060/50.

No caso dos autos, observo que o requerente não faz jus ao benefício da gratuidade, pois não se enquadra no conceito de necessitado, previsto no art. 2º, parágrafo único, da Lei nº 1.060/50.

Sendo este o contexto,
INDEFIRO
o pedido de assistência judiciária gratuita.

Feitas tais considerações, destaco que nos termos do art. 98 e ss. do CPC/15, a parte que preencher os requisitos legais para tanto, gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação de que não está em condições de pagar as custas do processo e honorários advocatícios, sem prejuízo do sustento próprio, ou de sua família.

Todavia, em consonância com a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
a declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção “iuris tantum” de veracidade
e, portanto, pode ser elidida sempre que houver nos autos dúvida ou indícios de prova em sentido contrário:

PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. EXAME DA CONDIÇÃO FINANCEIRA PELO MAGISTRADO. POSSIBILIDADE.
1. O art. 4º, § 1º, da Lei n. 1.060/1950, à época de sua vigência, e o art. 99, § 3º, do CPC/2015 estabeleceram presunção relativa de veracidade à declaração de hipossuficiência financeira das pessoas físicas que pleiteiam a concessão do benefício de gratuidade de justiça.
2. Na falta de impugnação da parte ex adversa e não havendo, nos autos, indícios da falsidade da declaração, o órgão julgador não deve exigir comprovação prévia da condição de pobreza. 3.
Havendo dúvidas quanto à veracidade da alegação de hipossuficiência, o atual posicionamento jurisprudencial desta Corte é no sentido de que 'as instâncias ordinárias podem examinar de ofício a condição financeira do requerente para atribuir a gratuidade de justiça, haja vista a presunção relativa da declaração de hipossuficiência'
[...]. 4. Hipótese em que o recurso especial encontra óbice nas Súmulas 7 e 83 do STJ, tendo em vista que o Tribunal de Justiça indeferiu o benefício porque a renda da parte requerente poderia suportar os ônus do processo. 5. Agravo interno não provido (STJ, AgInt no AREsp n.º 793487/PR, Relator: Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, J 22/08/2017, Data da Publicação DJe: 04/10/2017).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
A declaração de pobreza que tenha por fim o benefício da gratuidade de justiça tem presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada fundamentadamente.
Jurisprudência deste STJ. 2. Agravo desprovido (STJ, AgInt no AREsp n.º 914811/SP, Relator: Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, J 04/04/2017, DJ 10/04/2017).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. INDEFERIMENTO. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES. 1. O acórdão recorrido foi publicado na vigência do CPC/1973, motivo pelo qual incide o Enunciado Administrativo n. 2/STJ. 2.
A afirmação de pobreza, para fins de obtenção da gratuidade da Justiça, goza de presunção relativa de veracidade, podendo o magistrado, de ofício, indeferir ou revogar o benefício, havendo fundadas razões acerca da condição econômico-financeira da parte de fazer frente às custas e/ou despesas processuais, pois 'é dever do magistrado, na direção do processo, prevenir o abuso de direito e garantir às partes igualdade de tratamento'
[...]
.
3. In casu, a sentença mantida pelo Tribunal de origem indeferiu o pedido de assistência judiciária analisando a situação fático-probatória dos autos [...] (STJ, AgInt no AREsp n.º 489407/RS, Relator: Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, J 07/03/2017, DJ 21/03/2017).

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça tem assentado entendimento no sentido de que o benefício da gratuidade de assistência judiciária não possui presunção absoluta, podendo o Juiz indeferi-lo se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a sua concessão. Nesse sentido, seguem precedentes:

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE INFIRMEM A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. JUNTADA DE DOCUMENTAÇÃO QUE CORROBORA A AFIRMADA IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS. COMPROVAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Hipótese em que não existem nos autos elementos que infirmem a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada pelos agravantes, ao contrário, a documentação juntada corrobora a afirmada impossibilidade de pagamento das custas e despesas processuais, sem prejuízo do sustento próprio e de suas famílias. 2. Recurso conhecido e provido. (TJES. Data: 03/Sep/2020. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Número: 5000556-20.2020.8.08.0000. Desembargador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. NECESSIDADE NÃO COMPROVADA. ART. 98, CPC/15. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I.
O STJ possui entendimento firme de que: A presunção favorável do direito à gratuidade de assistência judiciária não é absoluta. Impugnado ou indeferido o benefício, a parte deve fazer prova do enquadramento legal, ou seja, da situação de pobreza (AgInt no REsp 1679850/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 26/02/2018).
II. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Agravo de Instrumento n.º 6179001505, Relator: Robson Luiz Albanez, Quarta Câmara Cível, J 23/04/2018, DJ 09/05/2018).

AGRAVO DE INSTRUMENTO PROCESSUAL CIVIL ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA PESSOA FÍSICA PRESUNÇÃO DE MISERABILIDADE JURÍDICA RELATIVA DOCUMENTAÇÃO COLIGIDA AOS AUTOS DE ORIGEM SUFICIENTE PARA AFASTAR A PRESUNÇÃO RECURSO IMPROVIDO. 1. Antes da vigência do novo Código de Processo Civil as jurisprudências do c. Superior Tribunal de Justiça e deste e. Tribunal de Justiça se firmaram no sentido de que, para o deferimento da assistência judiciária, basta o requerimento da parte, militando em seu favor a presunção iuris tantum de veracidade quanto à alegação de pobreza, ressalvados os casos em que se mostra evidente a contradição entre a declaração e a prova dos autos.
2. O novo Código de Processo Civil adotou o entendimento jurisprudencial acima referenciado, e dispôs no § 2º, do art. 99, que o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. 3. Embora o agravante tenha sido intimado pelo magistrado a quo para comprovar o seu estado de hipossuficiência, não trouxe aos autos de origem qualquer documentação apta para se fazer uma contraposição entre sua renda e seus gastos atuais, o que seria necessário para comprovar a alegada situação de miserabilidade jurídica.
4. Recurso improvido.(TJES, Agravo de Instrumento n.º 48179003982, Relator: Carlos Simões Fonseca, Segunda Câmara Cível, J 10/04/2018, DJ 18/04/2018).

GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. 1.
Consoante orientação da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, a declaração de pobreza com o intuito de obter os benefícios da gratuidade da justiça goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário [...]
(TJES, Agravo de Instrumento n.º 35179005018, Relator: Dair José Bregunce de Oliveira, Terceira Câmara Cível, J 27/03/2018, DJ 06/04/2018).

Feitas tais considerações, não vislumbro nos autos elementos suficientes para comprovar a alegada hipossuficiência do agravante, salvo a referida declaração de pobreza, cuja presunção é relativa.

Isso porque, embora o agravante alegue não ter condições financeiras e comprovar a existência de dívidas contraídas em seu nome, por si só não tem o condão de autorizar a concessão da gratuidade de justiça.

No caso em apreço, restou comprovado que o agravante possui vencimento bruto no valor aproximado de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e, após os descontos a valor líquido de R$ 4.103,73, conforme documento de Id n.º 12342788.

Outrossim, comungo do entendimento externado pelo Juízo
a quo
por não vislumbrar qualquer elemento capaz de comprovar a alegada hipossuficiência econômica, tampouco de demonstrar que o autor faz jus ao mencionado benefício.

Assim, ainda que fosse atestada que a eventual dificuldade econômica do agravante se deu em razão do seu endividamento descontrolado, tal fato não autoriza, per si, o deferimento da benesse, que deve ser utilizada para o proveito dos verdadeiramente hipossuficientes.

Confira-se a seguinte orientação jurisprudencial:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA - PESSOA FÍSICA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS - COMPROMETIMENTO DA RENDA COM EMPRÉSTIMOS - GESTÃO FINANCEIRA DA PARTE.

I - É necessária a comprovação da insuficiência de recursos para a concessão do benefício da gratuidade de justiça, não bastando a simples declaração de hipossuficiência firmada pela parte, como preceitua o art. 5°, LXXIV, da Constituição Federal e o art. 98 do CPC.

II - Considerando que a parte requerente não trouxe aos autos documentos capazes de comprovar, de forma inequívoca, a sua alegada condição de hipossuficiência financeira, impõe-se o indeferimento da assistência judiciária gratuita, a qual somente pode ser deferida em casos excepcionais, em que o requerente é comprovadamente pobre no sentido legal.

III - O comprometimento da renda com empréstimos e parcelas elevadas não enseja a concessão da gratuidade de justiça, por se tratar de gestão financeira de recursos feita pela própria parte, cujas consequências não podem ser imputadas ao Estado.
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.20.476325-4/001, Relator(a): Des.(a) João Cancio , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/09/2020, publicação da súmula em 02/09/2020).

Por fim, registro ainda que os documentos apresentados pelo agravante não são aptos a comprovar a alegada miserabilidade ao interpor o presente recurso.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto por
LUÍS CLÁUDIO MATTEDI
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intacta a decisão impugnada que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

VOTO-VISTA

DESEMBARGADORA MARIANNE JUDICE DE MATOS

(Divergir)

Em. Pares,

Após analisar os autos e ler atentamente o judicioso voto condutor da Eminente Relatora, Desembargadora Débora Maria Ambos Correa da Silva, concluí de forma diversa de Sua Excelência, a quem peço vênia para divergir.

A declaração de pobreza firmada por pessoa física goza de presunção de veracidade, e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de provas suficientes para afastar a referida presunção, conforme se extrai dos §§ 2º e 3º do art. 99 do CPC.

Em igual sentido, eis o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

[...] 2.
Tratando-se de pessoa física, há presunção
juris tantum
de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. Precedentes.
3. No caso, as instâncias ordinárias, examinando a situação patrimonial e financeira do recorrente, concluíram haver elementos suficientes para afastar a declaração de hipossuficiência, indeferindo, por isso, o benefício da justiça gratuita. Nesse contexto, a alteração das premissas fáticas adotadas no acórdão recorrido demandaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que é defeso na via estreita do recurso especial (Súmula 7/STJ). 4. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (STJ, AgInt no AREsp 1722201/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 26/03/2021)

Conforme descrito pela Eminente Relatora, o agravante percebe remuneração bruta mensal de aproximadamente R$10.000,00 (dez mil reais), recebendo, após descontos legais e convencionais, o importe de pouco mais de R$4.000,00 (quatro mil reais) em média.

Muito embora parte de seu salário seja comprometido por empréstimos e amortizações de cartões de crédito, entendo que a situação financeira do recorrente pode ser comprometida pela imposição do pagamento das custas processuais.
Ademais, muito embora se discuta nos autos empréstimo pessoal de R$50.833,00 (cinquenta mil, oitocentos e trinta e três reais), tal fato não é critério não importa em elemento de evidência sobre a capacidade financeira do agravante.

Assim, por não constatar elementos concretos que infirmem a declaração de hipossuficiência, entendo por dar razão ao agravante.

Pelo exposto, rogando vênia à Eminente Desembargadora Relatora,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para, cassando a decisão agravada, conceder a assistência judiciária ao autor/agravante.

É como voto.